Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constitui direito potestativo do locador não renovar a locação comercial ao término do prazo contratual, bastando para tanto que notifique o locatário com antecedência mínima de trinta dias (art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91:

2. A forma que o locatário tinha para se insurgir contra tal pretensão seria com o ajuizamento da ação renovatória no prazo oportuno. No entanto, o próprio agravante afirmou que não se utilizou desse instrumento, preferindo manter tratativas informais com o locador.

3. É válida a notificação premonitória efetuada pelo representante da locadora. Tivesse o locatário alguma dúvida a respeito, deveria contatar a locadora para dirimi-la (Acórdão 661561, 20100710258102APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2013, publicado no DJE: 18/3/2013. Pág.: 178).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.